Tribunal: TJBA
Processo: 8004278-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004278-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DML CONSTRUTORA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LIZ ESTEVES FERREIRA ROCHA, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

AGRAVADO: ANISIO BATISTA DOS SANTOS - ME

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO UNILATERAL DE CÁLCULOS E PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou cálculos apresentados pelo exequente e determinou penhora no rosto dos autos, sem prévia intimação da executada, em razão de erro de publicação reconhecido pelo próprio juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de publicação e de intimação da executada acerca da decisão que homologou os cálculos do exequente acarreta nulidade processual, por violação ao contraditório, à ampla defesa e à vedação de decisão surpresa.

III. Razões de decidir

3.
A homologação dos cálculos sem prévia ciência da executada violou o contraditório e a ampla defesa, pois suprimiu a oportunidade de impugnação aos novos valores apresentados.

4. A inexistência de publicação da decisão impediu a ciência formal da parte, invalidando a subsequente constrição patrimonial. Configurada afronta direta ao art. 10 do CPC/2015 e ao art. 5º, LV, da CF/1988.

5. Jurisprudência desta Corte reconhece a nulidade de atos decisórios praticados sem a necessária intimação da parte atingida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido para cassar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade dos atos subsequentes, inclusive a penhora realizada no rosto dos autos, determinando-se a intimação da executada para manifestação sobre os cálculos apresentados pelo exequente.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de publicação e de intimação da decisão que homologa cálculos apresentados unilateralmente pelo exequente acarreta nulidade processual, por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa. 2. São inválidos os atos processuais decorrentes de decisão da qual a parte não teve ciência formal, inclusive a penhora realizada no rosto dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8027577-98.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 29.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004278-53.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
DML CONSTRUTORA LTDA - EPP

e Agravado
ANISIO BATISTA DOS SANTOS - ME
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator/Presidente

07